Tribunal: TJDFT
Processo: 0739570-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Ementa: Processo civil. Agravo de instrumento. Agravo interno. Julgamento simultâneo. Execução de título extrajudicial. Intimação para juntada de nova planilha de débito. Despacho. Conteúdo decisório. Inexistência.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra determinação de juntada de nova planilha de débitos.
II. Questão em discussão
2. Analisar o cabimento do recurso de agravo na hipótese.
III. Razões de decidir
3. A decisão que determinou a juntada de nova planilha de débito, considerando os termos do título executivo, não possui conteúdo decisório e, portanto, é irrecorrível.
4. A multa convencionada no acordo extrajudicial não possui eficácia, pois o acordo não foi homologado judicialmente, não gerando os efeitos esperados pelas partes.
IV. Dispositivo e tese
5. Negou-se provimento ao agravo interno.
Tese: A mera determinação de juntada de nova planilha de débito, sem conteúdo decisório, não autoriza a interposição de agravo de instrumento, especialmente quando o acordo extrajudicial não foi homologado.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.001.